Tribunal: TJDFT
Processo: 0006026-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA.
1. Em caso de erro material referente à contagem do prazo prescricional, corrige-se o equívoco.
2. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020.
4. Por se tratar de execução de nota promissória, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme (Convenção de Genebra).
5. Soma-se ao termo final da suspensão prevista na Lei 14.010/2020 o lapso temporal remanescente considerado desde a data da vigência desse normativo até o prazo final da prescrição intercorrente ordinária.
6. Recurso provido.